Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-50.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Sentença de parcial procedência – Apelação interposta pelo autor – Documentos amealhados comprovam a causa jurídica dos três débitos reputados idôneos – Réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – Devedor não negou as dívidas nem alegou fato impeditivo,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Sentença de parcial procedência – Apelação interposta pelo autor – Documentos amealhados comprovam a causa jurídica dos três débitos reputados idôneos – Réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – Devedor não negou as dívidas nem alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo – Inclusão em cadastro restritivo inserida no exercício regular de direito – Pretensão indenizatória improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.